Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Icena Indústria de Cerâmica Nacional Ltda.-EPP em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal, Companhia Imobiliária de Brasília –Terracap e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - Coodhab –, dentre outras medidas, acolhera parcialmente a impugnação formulada pelo ente distrital e reconhecera a perda parcial do objeto do executivo, no tocante da obrigação de não fazer debitada aos agravados. Segundo o provimento guerreado, fora declarada a nulidade do contrato de concessão de uso no 333/2002 concertado entre a agravante e a Terracap, circunstância que retira a liquidez do título executivo no tocante à obrigação de não fazer cominada aos agravados consistente em abster-se de turbarem a posse que a agravante exerce sobre o imóvel individualizado. Pontuara o julgado, outrossim, que a alegação formulada pela agravante acerca da inexistência de processo administrativo ou judicial decretando a nulidade do contrato de concessão de uso no 333/2002 traduz questão alheia ao cumprimento de sentença e deve ser objeto de resolução em ação própria. Salientara, alfim, que os elementos materiais coligidos aos autos pela agravante não comprovam que as pistas de atletismo e de aeromodelismo instaladas no imóvel foram realizadas por algum dos agravados, ficando patente que não restara positivada a turbação na posse do imóvel por parte dos entes públicos. A seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a parcial desconstituição do decisório arrostado para que seja o cumprimento de sentença tenha prosseguimento no tocante à obrigação de não fazer debitada aos agravados pelo título que aparelha o executivo. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara ação de interdito proibitório almejando a obtenção de provimento judicial que cominasse aos agravados a obrigação negativa de absterem-se de praticar quaisquer atos de turbação da posse que exerce sobre o imóvel representado pelos lotes 6, 7, 8 e 9, localizados na Fazenda Papuda, Distrito Federal, com extensão aproximada de 273,600,00 m2, cominando-lhes, outrossim, a obrigação de remover as cercas, mourões e placas lá fixados. Sustentara que o pedido que formulara fora integralmente acolhido e, após o trânsito em julgado da sentença, iniciara a fase executiva almejando forrar-se com o valor dos honorários advocatícios assegurados a seus patronos e, outrossim, que os agravados retirassem do imóvel indicado as benfeitorias nele erigidas, consistentes em pistas de aeromodelismo e de atletismo. Alegara que o primeiro agravado, regularmente intimado, aviara impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, no tocante à obrigação de fazer, que não praticara qualquer ato de turbação da posse da agravante no imóvel nomeado, pois a consecução das pistas de aeromodelismo e de atletismo fora iniciativa espontânea da população vizinha ao bem e a obrigação de remover as cercas, mourões e placas fixados no imóvel há muito fora cumprida. Informara o primeiro agravado, na ocasião, que o Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, firmado com a agravante, fora, ademais, declarado nulo em observância à decisão proferida nos autos da ação direita de inconstitucionalidade no 2006.00.200.004311-4. Pontuara que, em seguida, adviera a decisão guerreada, que acolhera parcialmente a impugnação formulada pelo ente distrital e reconhecera a perda parcial do objeto do executivo, no tocante da obrigação de não fazer debitada aos agravados. Defendera que o provimento arrostado afigura-se carente de sustentação, merecendo reparos. Aduzira que o Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, que firmara com a segunda agravada tendo por objeto o imóvel representado pelos lotes 6, 7, 8 e 9, localizados na Fazenda Papuda, Distrito Federal, encontra-se em vigor. Salientara que o ajuste fora concertado no ano de 1961 pelo prazo de 30 (trinta) anos e fora renovado em 2001 por mais 50 (cinquenta) anos, com amparo no Decreto Distrital no 19.248/1998. Destacara que, se nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no 2006.00.2004311-4 fora reconhecida a nulidade dos contratos de concessão de uso firmados pelos órgãos integrantes da administração local em razão da declaração da inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 19.248/1998, deve ser instaurado procedimento administrativo ou processo judicial tendo por objeto o reconhecimento da nulidade de cada contrato firmado, assegurando-se aos concessionários o direito ao contraditório e à ampla defesa e, outrossim, de postularem indenização pelas benfeitorias. Registrara que, considerando que não ocorrera a instauração de qualquer procedimento destinado à declaração da nulidade do Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, permanece válido e eficaz. Apontara que, ao contrário do que alegaram os agravados, foram erigidas no imóvel pistas de atletismo e aeromodelismo, ficando patente a turbação da posse legítima que exerce sobre o bem. Pontificara que, diante do havido, aos agravados deve ser cominada a obrigação de desfazer as obras. Pontuara que a turbação por parte dos agravados dificulta o cumprimento das obrigações que assumira no Contrato de Concessão de Uso no 333/2002. Ressaltara que, nesse contexto, a decisão guerreada deve ser reformada, dando-se prosseguimento ao cumprimento de sentença, no tocante à obrigação de fazer. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Icena Indústria de Cerâmica Nacional Ltda.-EPP em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal, Companhia Imobiliária de Brasília –Terracap e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - Coodhab –, dentre outras medidas, acolhera parcialmente a impugnação formulada pelo ente distrital e reconhecera a perda parcial do objeto do executivo, no tocante da obrigação de não fazer debitada aos agravados. Segundo o provimento guerreado, fora declarada a nulidade do contrato de concessão de uso no 333/2002 concertado entre a agravante e a Terracap, circunstância que retira a liquidez do título executivo no tocante à obrigação de não fazer cominada aos agravados consistente em abster-se de turbarem a posse que a agravante exerce sobre o imóvel individualizado. Pontuara o julgado, outrossim, que a alegação formulada pela agravante acerca da inexistência de processo administrativo ou judicial decretando a nulidade do contrato de concessão de uso no 333/2002 traduz questão alheia ao cumprimento de sentença e deve ser objeto de resolução em ação própria. Salientara, alfim, que os elementos materiais coligidos aos autos pela agravante não comprovam que as pistas de atletismo e de aeromodelismo instaladas no imóvel foram realizadas por algum dos agravados, ficando patente que não restara positivada a turbação na posse do imóvel por parte dos entes públicos. A seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a parcial desconstituição do decisório arrostado para que seja o cumprimento de sentença tenha prosseguimento no tocante à obrigação de não fazer debitada aos agravados pelo título que aparelha o executivo. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se prosseguir com o cumprimento de sentença manejado pela agravante em desfavor dos agravados no tocante à obrigação de fazer que lhes fora imposta pelo título executivo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que a agravante aviara ação de interdito proibitório em desfavor dos agravados, tendo a pretensão sido resolvida nos seguintes termos[1]: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a Liminar deferida, para determinar a expedição de Mandado Proibitório de novas turbações na área objeto desta lide, determinando ainda, aos réus, a remoção das cercas e mourões lá colocadas, em setenta e duas horas, a contar da intimação desta decisão, por meio do recebimento dos respectivos Mandados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), também dali contadas. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no art. 269, I, do Cód. de Proc. Civil.” Essa resolução fora preservada incólume pelo acórdão que resolvera os apelos aviados pelos agravados, como se infere da ementa abaixo reproduzida[2]: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL. DOMÍNIO PÚBLICO. POSSE. TURBAÇÃO E ESBULHO. AFERIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. VALIDADE E EFICÁCIA PRESERVADAS. RESCISÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA.RESCISÃO UNILATERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGATORIEDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. 1. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel munida de título apto a lastrear a posse que exercita, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando, em contrapartida, a concessão da proteção possessória vindicada em seu favor (CPC, arts. 333, I, e 927, I). 2. Ao postulante da proteção possessória está debitado o ônus de comprovar a posse que exercitava sobre a coisa até que fora esbulhada ou turbada e de que não estava permeada por quaisquer vícios, de forma a revestir de lastro material o direito que vindica e ser contemplado com prestação que reclama, e, se safando desse encargo, determina o acolhimento do pedido que formulara. 3. A ocupação de área pública exercida por particular com lastro em contrato de concessão de uso legitima a ocupação, conferindo ao ocupante a qualidade de possuidor, porquanto constitui justo título apto a aparelhar a detenção física da coisa, resultando que, enquanto não rescindo ou invalidado o vínculo obrigacional subjacente, ao poder público concedente não é lícito, mediante atos engendrados sem a prévia desconstituição da concessão, ameaçar ou desapossar coercitivamente o administrado contemplado com a concessão administrativa. 4. Abstraído o relevante e indiscutível alcance social e o interesse público dos quais se revestem as iniciativas engendradas pela administração no sentido de reaver a posse direta de imóvel público para nele ser implantado bairro residencial destinado a suprir as necessidades de moradia da população de baixa renda, a constatação de que a área é objeto de contrato administrativo de concessão de direito de uso vigente obsta que as ações sejam levadas a efeito sem a prévia rescisão ou invalidação do contrato, pois traduzem atos realizados à margem do estado de direito, revestindo-se, pois, de ilegalidade por implicarem abuso do poder resguardado ao poder público. 5. A rescisão ou invalidação do negócio administrativo via do qual fora concedida a posse da área pretendida pelo poder público a administrada deve ser realizada sob as vigas de sustentação do estado democrático de direito e consumada sob os parâmetros legais, ou seja, via de procedimento administrativo deflagrado com esse objeto, resguardado o direito de defesa, resultando que, sem essa medida administrativa, os atos engendrados com o escopo de a possuidora ser desalijada da posse do imóvel traduzem ofensa às garantiras inerentes ao ato jurídico perfeito, no caso traduzido no contrato vigente, consubstanciando atos turbativos, porquanto desconsideram o contrato administrativo de concessão de uso que legitima a posse que exercita até que seja desfeito, legitimando que lhe seja assegurada proteção possessória até que se cumpra o devido processo legal administrativo ou judicial. 6. Os honorários advocatícios, de conformidade com os critérios legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelos patronos da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portaram, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, não podendo ser desvirtuados da sua destinação teleológica e serem arbitrados em importe desconforme com os parâmetros fixados pelo legislador (CPC, art. 20, §§ 3o e 4o). 7. Apelos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão no 822062, 20130110882768APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2014, publicado no DJE: 30/9/2014. Pág.: 74) Sobreleva pontuar que a sentença transitara em julgado em 18.09.2019[3] e a agravante deflagrara o cumprimento de sentença logo em seguida almejando forrar-se com o valor dos honorários advocatícios assegurados a seus patronos e, outrossim, que os agravados retirassem do imóvel indicado as benfeitorias nele erigidas, consistente em pistas de aeromodelismo e de atletismo. O primeiro agravado, regularmente intimado, aviara impugnação[4] ao cumprimento de sentença, sustentando, no tocante à obrigação de fazer, que não praticara qualquer ato de turbação da posse da agravante no imóvel nomeado, assinalando que a edificação das pistas de aeromodelismo e de atletismo fora iniciativa espontânea da população vizinha ao bem e a obrigação de remover as cercas, mourões e placas fixados no imóvel há muito fora cumprida. Informara o primeiro agravado, na ocasião, que, ademais, o Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, firmado com a agravante tendo como objeto a área litigiosa, fora declarado nulo em observância à decisão proferida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no 2006.00.200.004311-4. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se enxertos das informações fomentados ao primeiro agravado pela Subsecretaria-Geral de Apoio Técnico, Operacional e Científico, in verbis: “(...) Esta Gerência realizou vistoria na área em 04/10/2019, seguem imagens (...) Informamos que a área objeto da lide encontra-se sem cercamento e as estruturas esportivas construídas estão abandonadas. Observa-se que não há indícios de ações recentes realizadas pelo Poder Público no local. Infere-se que a utilização da área é de iniciativa espontânea da população local. A Sentença impõe a remoção das cercas e mourões lá colocados, assim, afirmamos que a determinação foi cumprida pois a área está completamente aberta sem cercas ou morões.” No tocante à validade do Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, que ampara a posse da agravante sobre o imóvel, o primeiro agravado coligira ofício originário da Terracap, no qual está assinalado que, ao que tudo indica, o ajuste carece de legitimidade, como se infere do abaixo transcrito[5]: “Cumprimentando-o cordialmente, e em atenção ao solicitado, prestamos as informações que versam sobre o Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, vinculado ao imóvel rural denominado lotes no 06, 07, 08 e 09 da Área Isolada Papuda I, São Sebastião/DF (...) De início, cabe frisar que, em 2007, por força da Decisão no 6779/2007 – TCDDF, os contratos, suas renovações e transferências foram considerados ilegais tendo sido determinado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que adotasse medidas com vistas ao exato cumprimento da Lei de Licitações, tendo em conta que (verbis): b.1. Os contratos de terras públicas rurais celebrados sem licitação, após a edição dos Decretos no 12.337/1990 e 12.338/19990 e da Lei no 8.666/1993, são ilegais; b.2.) As renovações de contratos de terras rurais públicas, celebradas sem licitação, após a edição dos Decretos no 12.337/1990 e 12.338/19990 e da Lei no 8.666/1993, são ilegais; b.3.) todas as transferências dos contratos de terras rurais públicas são ilegais, pois os contratos são celebrados intuito personae. Ainda segundo relato da GERUR, caso se considere que o Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, celebrado com a empresa ICENA INDÚSTRIA DE CERÂMICA NACIONAL LTDA tenha sido celebrado sem o devido processo licitatório, s.m.j., igualmente seria considerado ilegal, servindo, no âmbito do procedimento de regularização ora em curso (à luz da Lei Distrital no 5.803/2017,), apenas como comprovação de tempo de ocupação da área. Ressalta, também, que, atualmente a ocupação da área é exercida sem o ressarcimento diretamente à Terracap, visto que anteriormente à publicação do Decreto Distrital no 38.125/2017 os valores eram devidos à SEAGRI/DF. (...) Aduz que, em consulta ao sistema de informações geográficas da GERUR que tem por base as informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SAGRI-DF – não foi identificado processo administrativo com vistas à regularização da ocupação da área em comento no qual figure como requerente a ICENA INDÚSTRIA DE CERÂMICA NACIONAL LTDA, frisando que o prazo para requerer a regularização finada em 15 de abril de 2020, conforme previsto na Lei no 6.286/2019. Informa também que, até o presente momento não há contrato de concessão vigente celebrado com a ICENA INDÚSTRIA DE CERÂMICA NACIONAL LTDA nos moldes do normativo vigente. Finalmente identificamos nos autos 00111-00009194/2019-15 (que trata de assunto conexo e foram relacionados ao presentes), a Decisão DIRET no 319/2014 no âmbito da qual foi declarada a nulidade do Contrato de Concessão de Uso no 33/2002, em cumprimento à decisão judicial proferida na ação direita de inconstitucionalidade no 2006.00.200.004311-4, juntada ao presente e em trâmite nesta COJUR.” Registre-se que, a par dessas afirmações, fora coligido aos autos da ação principal decisão originária da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap declarando a nulidade do Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, firmado com a agravante, decisão que fora publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 26.03.2015, confira: “COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA DIRETORIA COLEGIADA SESSÃO 2910a – REALIZADA EM 28/03/2014 – RELATOR: LUCIANO NÓBREGA QUEIROGA – Processo: 030.004.305/1985 – INTERESSADO: Indústria e Cerâmica Nacional Ltda. – Decisão no 319 – A Diretoria, acolhendo o voto do relator, DECIDE: a) indeferir a manifestação da Icena Indústria e Cerâmica Nacional Ltda, CNPJR no 00.095.190/0001-78, protocolizada sob o no 010.322, de 23.09.2013, e anexado a este autuado à fls. 521/523, interposto contra o mérito da Notificação Administrativa expedida por esta Companhia, por intermédio da Carta no 012/2013- GABIN/PRESI, de 13/09/2013, anexa às fls. 516/517, de acordo com o disposto no Parecer no 0134/2014-ACJUR/PRESI À FOL 565 A 570; B) declarar a nulidade do Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, referente aos lotes 06, 07, 08 e 09, Área Isolada Papuda-I, na Fazenda Papuda, Região Administrativa de São Sebastião, objeto do Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, celebrado entre a Terracap e a Icena Indústria e Cerâmica Nacional Ltda, em cumprimento à decisão judicial proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2006.00.2.004311-4, conforme Acórdão no 274164 do Conselho Especial do TJDFT, de 30/01/2007 (cópia às fls. 580/612), que declarou a inconstitucionalidade do Decreto no 19.248, de 19 de maio de 1998 e do Decreto no 22.436, de 02/10/2001, normativos estes concernentes às concessão de uso de terras públicas rurais no Distrito Federal, e que fundamentaram a expedição do contrato em questão.” Consignados esses fatos processuais e materiais, ressoa impassível que o Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, que amparava a posse da agravante sobre o imóvel individualizado, fora anulado e, ao que se infere da decisão trasladada, a agravante participara do procedimento administrativo instaurado com essa finalidade, havendo inclusive formulado manifestação. Sob essa ótica, a posse exercida pela agravante, ao menos nessa análise perfunctória, deixara de ser legítima, circunstância que influencia no cumprimento de sentença que maneja, pois o título que o aparelha tivera como premissa a subsistência de aludido negócio jurídico. Conquanto tenham sido impostas aos agravados obrigações consistentes na não turbação da posse da agravante e na remoção de eventuais construções erigidas no imóvel, considerando que perdera a condição de legítima possuidora do imóvel, inviável o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer debitadas aos agravado. Diante do fato jurídico novo havido após o aviamento da ação e edição do título executivo, qual seja, a anulação do Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, resta afastada qualquer obrigação debitada aos agravados relacionadas ao ajuste individualizado, sobejando inexorável a apreensão de que a pretensão executiva deduzida pela agravante está carente do devido estofo legal. É que, declara a nulidade do Contrato de Concessão de Uso no 333/2002, resta configurado fato superveniente capaz de influir no cumprimento de sentença. Com efeito, esse relevante fato jurídico não pode ser ignorado, notadamente porque a prestação jurisdicional deve se conformar com a situação fática vigorante no momento da execução do julgado. Ou seja, sobrevindo a anulação do Contrato Concessão de Uso no 333/2002, que amparava a posse da agravante e que fundamentara o acolhimento do pedido possessório, o cumprimento de sentença resta inexoravelmente afetado, o direito superveniente ao lhe fora prestigiado não pode ser deslembrado, mesmo porque, independentemente do momento da sua ocorrência, deve ser tomado em consideração pelo próprio juízo. Nesse sentido a doutrina mais abalizada, conforme leciona Nelson Nery Junior[6], in verbis: “Direito superveniente. O ius superveniens pode constituir no advento de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele ser beneficiado no processo.” Aliás, soaria desconforme com o sistema se ignorar o havido posteriormente, com a perduração duma situação cuja base jurídica fora alterada. Inclusive deve ser assinalado que a nova situação deflagrada pela anulação do contrato enseja, se o caso, o aviamento de nova ação pela agravante, agora com o objetivo de auferir indenização pelas acessões e benfeitorias que teria agregado à área. Inviável, contudo, que lhe seja assegurada a proteção que originalmente obtivera como se as bases jurídicas permanecessem as mesmas. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45088682 - Pág. 65 (fl. 296) – ação principal. [2] - ID Num. 45089012 - Pág. 56 (fl. 485/486) - ação principal. [3] - ID Num. 45091958 - Pág. 1 (fl. 775) – ação principal. [4] - ID Num. 49586253 - Pág. 1/3 (fls. 803/805) – ação principal. [5] - ID Num. 49586955 - Pág. 1/2 (fls. 815/816) – ação principal. [6] - NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 704.